Tribunal: TJES
Processo: 5000195-90.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Infantil - Pré-Escola
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-90.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: M. C. C. R. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. CORTE ETÁRIO DE 31 DE MARÇO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE POR CAPACIDADE INDIVIDUAL. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO POR EQUIPE PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO PARTICULAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICÁVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a matrícula imediata de menor no Ensino Infantil IV (Pré-Escola) para o ano letivo de 2026. A menor, nascida em 03/04/2022, completa quatro anos após o marco temporal de 31 de março previsto nas normas educacionais. O juízo de origem baseou a decisão em laudo neuropsicológico particular que atesta altas habilidades, invocando o princípio do melhor interesse da criança e o acesso aos níveis elevados de ensino conforme a capacidade individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da matrícula antecipada em pré-escola de criança que não atingiu a idade mínima até o marco de 31 de março, bem como determinar se laudo clínico particular supre a necessidade de avaliação pela equipe pedagógica da escola para fins de excepcionalização do corte etário por capacidade intelectual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADC 17 e da ADPF 292, declarou a constitucionalidade das normas que estabelecem o dia 31 de março como marco temporal objetivo para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental.

A fixação de marcos operacionais pela Administração Pública visa garantir a isonomia, a segurança jurídica e a organização das políticas públicas, preservando o percurso escolar contínuo e o desenvolvimento lúdico adequado à faixa etária.

O dever do Estado com a educação escolar pública efetiva-se mediante a garantia de educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, conforme o art. 4º da Lei 9.394/1996.

A oferta de pré-escola destina-se a crianças de 4 a 5 anos de idade, enquanto as creches atendem crianças de até 3 anos, nos termos dos incisos I e II do art. 30 da Lei 9.394/1996.

O acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, previsto no inciso V do art. 208 da Constituição Federal, autoriza o afastamento do corte etário apenas em situações de absoluta excepcionalidade.

A flexibilização da regra do corte etário exige, obrigatoriamente, avaliação a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, conforme a
ratio decidendi
firmada pelo STF na ADPF 292.

O laudo neuropsicológico particular, elaborado por profissional estranho ao contexto escolar, carece de aptidão para substituir a autoridade técnica e a valorização dos profissionais da educação previstas nos incisos V e VI do art. 206 da Constituição Federal.

A teoria do fato consumado mostra-se inaplicável, notadamente pelo exíguo lapso temporal entre a liminar e a suspensão de efeitos, sem a comprovação de vínculo pedagógico irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido.

Tese de julgamento
:

O estabelecimento de marco temporal objetivo (31 de março) para matrícula na educação infantil e no ensino fundamental guarda harmonia com a Constituição Federal.

A aceleração escolar por capacidade individual depende de relatório técnico da equipe pedagógica da instituição de ensino.

Diagnósticos clínicos particulares, isoladamente, não superam a validade das normas de regência sobre o corte etário.

O Poder Judiciário não deve substituir a discricionariedade técnica das autoridades educacionais na definição de requisitos de ingresso escolar quando ausente ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: incisos IV e V do art. 208 da CF/88; incisos V e VI do art. 206 da CF/88; art. 4º, art. 29 e incisos I e II do art. 30 da Lei 9.394/1996; Resolução CNE/CEB nº 02/2018; Resolução CEE/ES nº 5.281/2019; Resolução CNE/CEB nº 6/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.08.2018; STF, ADC 17, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.08.2018; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000453-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000195-90.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MARIA CLARA CARRETTA ROMANO (representada por EDER BARBATTI ROMANO e DEBORA PRETTI CARRETTA)

JUIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo de Santa Teresa - Vara Única, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por MARIA CLARA CARRETTA ROMANO, representada por seus genitores.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecipado para determinar que a instituição de ensino proceda à imediata matrícula da menor no Ensino Infantil IV (Pré-Escola) para o ano letivo de 2026. Para tanto, o magistrado fundamentou o
decisum
na probabilidade do direito extraída do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, e no relatório neuropsicológico particular que atesta "altas habilidades/superdotação" da criança (QI 119), concluindo que a negativa baseada exclusivamente no corte etário de 31 de março violaria o princípio do melhor interesse do menor e o direito ao acesso aos níveis elevados de ensino conforme a capacidade individual.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que: (i) a fixação do corte etário para ingresso na educação básica não é matéria de livre interpretação judicial, tendo sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 17 e da ADPF 292; (ii) as Resoluções CNE/CEB nº 02/2018 e CEE/ES nº 5.281/2019 estabelecem o dia 31 de março como marco objetivo e impessoal para garantir a isonomia e a organização das políticas públicas de ensino; (iii) a menor Maria Clara nasceu em 03/04/2022, completando 4 (quatro) anos apenas em 03/04/2026, ou seja, após a data limite; (iv) a
ratio decidendi
da Suprema Corte exige que eventual excepcionalidade da regra baseada na capacidade individual seja atestada, obrigatoriamente, por critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, e não por laudos clínicos particulares e estranhos ao contexto escolar; (v) a ausência de relatório pedagógico da escola rompe os requisitos cumulativos para a flexibilização do corte etário. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

Decisão no Id. 17725346 recepcionando o recurso no duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Em sede de contrarrazões colacionadas ao
I
d 17906458,
a

agravada afirma
(i) a
razoabilidade
do pleito em virtude da diferença temporal
de
três dias entre o nascimento da menor e a data limite fixada pela norma; (ii) a impossibilidade material e jurídica de exigência de laudo pedagógico da própria instituição que nega a matrícula, criando um ciclo de inviabilidade onde a criança não é avaliada por não estar matriculada; (iii) a suficiência do laudo neuropsicológico particular elaborado por profissional habilitada, que atesta desenvolvimento intelectual muito superior à média; e (iv) a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e da teoria do fato consumado, uma vez que a matrícula chegou a ser efetivada por força da liminar. Finaliza requerendo o desprovimento do agravo.

A
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, manifestou-se no
I
d 18162857 aderindo integralmente às razões do ente estatal, destacando que (i) o próprio laudo técnico apresentado pelos autores afasta a tese de superdotação ao classificar o desenvolvimento cognitivo como "típico" e o QI de 119 como "médio superior", não se enquadrando nas hipóteses de aceleração escolar do art. 59, II, da LDB; (ii) que a suspensão da tutela preserva a isonomia e evita a judicialização em massa
ao crivo de
conveniências familiares.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer exarado no
I
d 18371734, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, por entender que a avaliação de excepcionalidade é de critério exclusivo da equipe pedagógica e que a negativa de matrícula pautou-se em diretrizes normativas válidas e amparadas em precedentes do STF.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade da aplicação do corte etário estabelecido pelas Resoluções CNE/CEB nº 02/2018 e CEE/ES nº 5.281/2019, frente à alegação de capacidade intelectual superior da menor,
supostamente

atestada
por laudo neuropsicológico particular, com o objetivo de autorizar matrícula antecipada em desacordo com a data limite de 31 de março.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 208, inciso IV, da CF/88, fixa ser dever do Estado assegurar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. A este respeito, a Lei nº 9.394/96, art. 4º, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, assevera que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.

Nessa senda, impende destacar que, s
egundo o art. 29 da referida Lei, "
a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade
", sendo oferecida, conforme previsto no art. 30, em creches para crianças de até três anos e em pré-escolas para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

A questão central, portanto, não é o direito abstrato à educação, mas a validade dos marcos operacionais definidos pela Administração Pública.
I
mpende destacar,
desde já,
que as Resoluções CNE/CEB nº 02/2018 e CEE/ES nº 5.281/2019 limitam-se a reafirmar a regulamentação do corte etário para a matrícula de crianças na pré-escola e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, já prevista na Resolução CNE/CEB nº 6/2010, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 292 e da ADC 17.

Destarte, n
o julgamento da
ADPF 292
, o Pretório Excelso fixou entendimento de que o estabelecimento de um critério único e objetivo (4 anos para pré-escola e 6 anos para ensino fundamental, completos até 31 de março)
não viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade, tampouco do acesso à educação.

Confira-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2º A 4º DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1
.
As Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula,
não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação
.
(...)

5.
Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte.
5.1
A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária.
5.2
Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública.
5.3
É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão.
6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7.
As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número.
8.
O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno
, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9.
In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente. (STF; ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

Cumpre salientar que a uniformização da política visa permitir um percurso escolar contínuo e preservar a vivência de cada etapa de acordo com a faixa etária, evitando a "adultização" precoce e protegendo o desenvolvimento lúdico. Os critérios universalizáveis, de cunho impessoal, são imperiosos em sede de política pública para garantir segurança jurídica e previsibilidade ao sistema.

Nesse passo, por completar quatro anos em 03/04/2026, ou seja, após o marco de 31 de março, a menor deverá ser mantida na primeira etapa da educação infantil
(creche ou entidade equivalente), nos termos do art. 30, inciso I, da Lei 9394/96,
em respeito ao
corte etário estabelecido pela Resolução CNE/CEB nº 02/2018.

Melhor sorte não assiste à
demandante/
agravada ao fundamentar sua pretensão no artigo 208, inciso V, da CF/88 (acesso segundo a capacidade individual). Isso porque, segundo a
ratio decidendi
firmada pelo STF na ADPF 292,
a possibilidade de afastamento da regra do corte etário em razão da capacidade do aluno é medida de absoluta excepcionalidade
e
que exige o preenchimento de um requisito específico: a avaliação deve estar "
a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno
".

No caso em análise, a prova produzida pela agravada restringe-se a um laudo neuropsicológico particular.
Não há nos autos relatório, parecer ou indicação técnica confeccionada pela equipe pedagógica da instituição de ensino onde a criança está vinculada ou pretende ingressar.

Registre-se que a valorização dos profissionais da educação escolar impede que diagnósticos clínicos isolados se sobreponham à autoridade pedagógica institucional.
Sem a chancela dos educadores que acompanham o desenvolvimento cotidiano e conhecem as exigências do currículo escolar, inviável o acolhimento da tutela provisória vindicada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em perfeita sintonia com os Tribunais Superiores, é firme no sentido de que o Poder Judiciário não deve substituir as autoridades educacionais na definição de requisitos técnicos de ingresso, quando ausente ilegalidade manifesta.
Vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA RECUSADA. CRITÉRIO ETÁRIO. MARCO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO CNE. AFASTAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No julgamento da ADPF 292, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
“as Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação .” [...] “
o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno
, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula.” (ADPF 292, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)
2. O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de não caber ao Poder Judiciário “substituir-se às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças” na educação infantil e no ensino fundamental, “quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade.”
Nesse sentido: REsp 1681375/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; e RECURSO ESPECIAL Nº 1.525 .755 – CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 01/03/2016. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000453-76.2021.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 28/06/2022)

Noutro giro, cumpre refutar a aplicação da "Teoria do Fato Consumado" arguida em contrarrazões. Isso porque, na hipótese vertente,
sequer
existe a alegada consumação fática,
muito menos
apta a obstar a reforma do
decisum
.

Digo isso pois
a decisão recorrida foi proferida em 17/12/2025 e suspensa por este Relator já em 13/01/2026 (Id. 17725346), evidenciando o decurso de tempo exíguo (menos de trinta dias) entre o deferimento da liminar e a sua sustação pelo efeito suspensivo. Ademais, não subsiste nos autos qualquer comprovação do efetivo início das aulas ou da consolidação de vínculo pedagógico irreversível no curtíssimo lapso em que a decisão de primeiro grau produziu efeitos.

Portanto, seja pelo fato de a menor não superar o corte etário estabelecido pela norma vigente, seja pela ausência de relatório confeccionado pela equipe pedagógica escolar — requisito
sine qua non
previsto pelo STF na ADPF 292 para excepcionalizar o critério etário —, concluo pela ausência da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.